Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Furto. Provas. Desclassificação. Receptação. Dolo. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, pelo crime do art. 155, caput, do CP – furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de furto; (ii) se é possível desclassificar a conduta para a do crime de receptação culposa; e (iii) se deve ser reconhecida a confissão espontânea, ainda que parcial.
III. Razões de decidir
3. Não demonstrado, de forma inequívoca, que o réu subtraiu o veículo da vítima, não se pode concluir que cometeu o crime de furto, hipótese em que se desclassifica a conduta para o crime de receptação, já que provada a aquisição e venda do bem subtraído.
4. No crime de receptação, a aquisição e venda do produto do crime pelo réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
5. Provado o dolo de receptar pelas circunstâncias em que adquirido o produto de crime – o réu comprou o veículo de pessoa desconhecida, não informou nome completo e endereço do vendedor, não disse o preço que pagou nem provou a negociação, tampouco juntou recibo ou outro documento que provasse a origem lícita -, descabida a desclassificação para a modalidade culposa.
6. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que em parte os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; AgRg no HC n. 742.304/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022.